Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735691-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DA IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ALVES COSTA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONE PEREIRA DO NASCIMENTO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos do processo no 0707444-85.2021.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que foi diagnosticada com transtorno neurocognitivo maior (demência na doença de Alzheimer). Sustenta que faz jus à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos de aposentadoria que não exceder o dobro do limite estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, na forma do artigo 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008, de acordo com o pedido de aditamento à inicial feito na origem. Requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência para suspender a incidência da contribuição previdenciária, nos termos delineados acima. No mérito, pede a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. O pedido liminar foi deferido para determinar a suspensão da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos da agravante que não exceder o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. O Distrito Federal noticiou o falecimento da agravante, mas não apresentou contrarrazões. Em seguida, foi determinada a habilitação do espólio nos autos principais, permanecendo suspenso o recurso. Após a conclusão da habilitação do Espólio de Ivone Pereira do Nascimento, representado por Alexandre Alves Costa Neto, os autos retornaram conclusos para julgamento. Neste momento, compulsando os autos principais, verifica-se que o Juízo de origem determinou, em 1o de junho de 2022, a emenda à inicial para incluir o IPREV-DF no polo passivo da ação, sob o fundamento de que “a arrecadação e gestão de tais verbas é da competência do IPREV-DF, conforme dispõe o artigo 4o da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008”. Assim, como há pedido de repetição de indébito referente às contribuições previdenciárias pagas pela ex-servidora falecida, foi determinada a citação do IPREV-DF para responder à ação. Nesse passo, considerando-se que o objeto do presente agravo de instrumento é a tutela provisória requerida para suspender a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, a parte agravante deverá: 1o- comprovar documentalmente a subsistência do interesse processual no julgamento do agravo de instrumento; 2o- emendar a petição do recurso para incluir o IPREV-DF no polo passivo, a fim de possibilitar sua intimação. Prazo: 5 dias. Em seguida, dê-se nova vista ao Distrito Federal para ciência e manifestação. Sem prejuízo das determinações acima, solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca da manutenção da decisão que indeferiu, anteriormente, o pedido de tutela de urgência consistente na isenção da contribuição previdenciária (ID 105616053). Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator